Tribunal: TJES
Processo: 5008070-40.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008070-40.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: IVANILDA ROSA DE JESUS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008070-40.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS

RECORRIDOS: IVANILDA ROSA DE JESUS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. DIFICULDADE DE INTERPRETAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IVANILDA ROSA DE JESUS
em face da
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS,
aduzindo a requerente que recebe benefício de pensão por morte junto ao INSS (nº 143.72109.27-6), observando desde junho de 2023 o desconto da importância de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) referente a contribuição associativa que jamais aderiu. Busca, assim, o cancelamento das cobranças, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10434159), a requerida informa que é uma instituição sem fins lucrativos que busca salvaguardar os interesses dos idosos. Informa, ainda, que a autora assinou o contrato se vinculado à associação, bem como confirmou os termos da adesão em ligação telefônica.

A sentença (ID 10434166) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a liminar concedida.

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10434168), reiterando a validade da contratação e a inexistência de danos morais. Em caso de manutenção, pretende sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10434176), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A relação jurídica
sub judice
enquadra-se como de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora, na condição de consumidora por equiparação, foi exposta a prática comercial de ser alvo de cobrança pela ré, tornando-se vulnerável na relação contratual supostamente estabelecida com a associação, que, por outro lado, é fornecedora sujeita às normas consumeristas.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que, embora a recorrente tenha anexado o suposto contrato firmado pela autora (ID 10434162), o mesmo foi formalizado mediante assinatura eletrônica, sem outros meios de prova que comprovassem a real intenção da recorrida.

Em relação ao áudio apresentado pelo recorrente,
algumas observações são importantes.

Inobstante a juntada, como costuma acontecer em situações análogas, a estratégia usada pelo atendente é bastante conhecida, pois menciona o produto como uma imposição e apenas colhe a resposta afirmativa ao final. Tal fato está devidamente comprovado nos autos, eis que a atendente de telemarketing apenas confirma diversas informações pessoais da autora e sua interlocução é de extrema rapidez, dificultando completamente a compreensão.

Essa circunstância, por si só, viola o dever de informação inerente às relações de consumo. Está evidente que a autora não conseguia compreender o que estava ocorrendo.

Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
. Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição associativa, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço (reitero os descontos indevidos em verba alimentar).

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,
entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto à
manutenção
da sentença, haja vista que inexiste provas acerca da filiação da autora.

Apenas a título de complementação, reforço que o áudio disponibilizado pelo recorrente ao ID 10434159 - pág. 03, é insuficiente para caracterizar a associação consciente da autora à entidade, uma vez que a atendente possui fala muito acelerada, incompreensíveis em alguns trechos, e não deixa suficientemente claros os termos da contratação.

As demandas com discussão acerca da validade da contratação por telefone,
devem ser analisadas caso a caso a fim de verificar se as informações chegaram ao consumidor de modo que ele pudesse entender o que estava sendo contratado, o que repita-se: não é o caso dos presentes autos
.